Tribunal: TJMT
Processo: 0003581-54.2011.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003581-54.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Supressão de documento, Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALUISIO HENRIQUE DE FRANCA - CPF: 161.930.831-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODENIR AUGUSTO DA COSTA FARIA - CPF: 594.082.351-34 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (VÍTIMA), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ALUISIO HENRIQUE DE FRANCA - CPF: 161.930.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMILTON NEZIO MOREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA APLICADA – PROCEDÊNCIA – PENA
IN CONCRETO
– TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO,
DE OFÍCIO
, EM BENEFÍCIO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

- Se os réus, individualmente, foram apenados com 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (art. 312, §1º, CP), a prescrição se opera em 4 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante e do corréu (de ofício), conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP, inexistindo como no caso casos de suspensão ou impeditivos da prescrição;

Em consequência, prescritas, também, as penas de multa e de perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, art. 109, parágrafo único e art. 118, todos do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Odenir Augusto da Costa Faria
,
contra a sentença anexada sob Id. 157440258, em que foi

condenado

como autor do delito de
Peculato
(art. 312, § 1.º c/c. art. 92, I, CP), à pena de
2
anos

de
reclusão

em regime
aberto,
substituída
por
uma restritiva de direitos
–
e 10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requereu o acolhimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
com base na pena aplicada, mas se vencido nessa tese, almejou sua
absolvição
por atipicidade da conduta
(
Id. 157440270).

As
contrarrazões
do órgão acusatório
são pelo reconhecimento da prescrição
retroativa da pretensão punitiva do Estado
em benefício do réu e do corréu
(este último de ofício); e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 59152491);
igualmente
a
Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 159201175).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA APLICADA

Egrégia Câmara:

Odenir Augusto da Costa Faria

foi condenado como autor do delito previsto no art. 312, § 1.º c/c. art. 92, I, CP, à pena de 2
anos
de
reclusão – substituída por uma restritiva de direitos –
, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Igualmente,
Amilton Nézio Moreira dos Santos
foi condenado como autor do delito previsto no art. 312, § 1.º c/c. art. 30, CP, à pena de 2
anos
de
reclusão – substituída por uma restritiva de direitos –
, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
Odenir Augusto da Costa Faria
requereu o acolhimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada, mas se vencido nessa tese, almejou sua absolvição por atipicidade da conduta.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que a razão assiste à defesa de
Odenir
, pois, operada a prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada, o que,
de ofício
, deve ser reconhecido em benefício do corréu
Amilton
.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
11.1.2023
e deixou de interpor recurso (Id. 157440272), imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente a ambos os réus, com base nas penas aplicadas, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria do crime do
art. 312, § 1.º c/c. art. 92, I, CP
, o réu
Odenir
foi apenado com
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, enquanto
Amilton
foi condenado pela autoria do crime do
art. 312, § 1.º c/c. art. 30, CP
, à pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
; e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois,
o prazo prescricional opera-se em 4 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em
27.11.2017
(Id. 157438010 - Pág. 41/42) e da publicação da sentença condenatória em
9.7.2022
(Id. 157440258),
decorreu prazo superior a 4 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada aos réus
.

Igualmente, estão
prescritas as penas de multa e
a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo (esta última imposta ao réu
Odenir Augusto da Costa Faria
), cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a privativa de liberdade (art. 114, II, art. 109, parágrafo único e art. 118, todos do CP).

Nesse sentido:

“(...)A sanção de perda do cargo público e a de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública são meros efeitos acessórios da condenação, prescrevendo juntamente com a punição corporal. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (...)” (AgRg no AREsp n. 618.480/RN, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 3/2/2016)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e
declarar extinta a punibilidade
de
Odenir Augusto da Costa Faria
, ficando
prejudicada
a análise da tese meritória
. Outrossim,
de ofício
, quanto ao corréu
Amilton Nézio Moreira dos Santos
, re
conheço a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e
declaro extinta sua punibilidade
.

Igualmente, estão
prescritas as penas de multa e
a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo
(esta última imposta ao réu
Odenir Augusto da Costa Faria
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023